Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. DANOS MORAIS. VALOR.
1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância.
2. O réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
5. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil subjetiva são a conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; o dano; o nexo de causalidade; e o dolo ou culpa do agente. Presentes esses pressupostos e ausente a comprovação de excludentes de responsabilidade o pedido de reparação por danos materiais e morais deve ser acolhido.
6. O dano emergente é a efetiva diminuição do patrimônio da vítima em decorrência de determinado ato ilícito.
7. Os dependentes da vítima fatal de acidente de trânsito fazem jus à prestação de alimentos consistente em indenização substitutiva do sustento que a vítima lhes daria se o ato ilícito não tivesse ocorrido.
8. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, relaciona-se ao sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta; desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. A sanção consiste na imposição de uma reparação, cujo valor é fixado judicialmente com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
9. Dano moral fixado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.